Tribunal: TCU
Processo: 014.750/2001-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, proferido em sede de tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria como objetivo de apurar a regularidade da aplicação de recursos públicos provenientes do extinto Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), referente ao exercício de 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Eliomar Feitosa Júnior, ex-secretário municipal de educação de Timon/MA, contra o Acórdão 6642/2009-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 3900/2022-TCU-Primeira Câmara e 6.642/2009-TCU-1a Câmara, em relação aos Srs. Eliomar Feitosa Júnior e Roberval Marques da Silva, e arquivar o presente processo em relação aos referidos responsáveis, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto; 9.3. notificar a prolação deste acórdão ao recorrente e demais interessados.